Tribunal: STF
Processo: ACO 3244
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. 



1. Pedido de desistência em ação cível originária na qual se objetivava a suspensão da execução de contragarantias ofertadas pelo Estado de Minas Gerais à União em razão de contratos de empréstimo nos quais figurou como garantidora.



2. A decisão cautelar perdeu a eficácia ante a superveniência do contrato de refinanciamento, o qual conduz as regras entre as partes a partir da sua entrada em vigor.



3. Privilegia-se a resolução consensual do conflito entre os entes, para reconhecer a eficácia do contrato de refinanciamento em detrimento da decisão cautelar.



4. Pedido de desistência homologado. Processo extinto sem julgamento do mérito.



    1. Trata-se de pedido de desistência em ação cível originária, proposta pelo Estado de Minas Gerais contra a União, na qual se objetivava suspender a execução de contragarantias prestadas ao ente federal em razão de contratos de empréstimo que o ente local firmou com instituições financeiras, nos quais a ré figurou como garantidora. 



    2. Inicialmente, deferi a liminar para suspender a execução das contragarantias e afastar a inclusão do autor nos cadastros de inadimplência da Administração Federal, tendo em vista os deveres de cooperação entre os entes federados e o interesse do autor em aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF – LC nº 159/2017). 



    3. Em seguida, a União apresentou contestação e pedido de revogação ou readequação da liminar, além de complementar a instrução do feito. Igualmente, o Estado de Minas Gerais juntou diversos documentos aos autos e manifestou-se sobre a contestação e o pleito da União acerca da liminar.



    4. Após pedidos de suspensão do feito (doc. 96) e remessa ao Centro de Mediação e Conciliação do STF (docs. 111) formulados pelo Estado de Minas Gerais, que não contaram com a concordância da União (docs. 104 e 116), proferi nova decisão, em outubro de 2021 (doc. 120). Na ocasião, deferi parcialmente o pedido do ente federal para readequação da liminar inicialmente concedida, limitando os seus efeitos pelo prazo adicional de 6 (seis) meses, contados da publicação da decisão.



    5. Findo o prazo de seis meses fixado na decisão de outubro de 2021 (doc. 120), o Estado de Minas Gerais compareceu aos autos para requerer a concessão de nova tutela provisória de urgência, com readequação temporal, para suspender a execução das contragarantias dos contratos indicados na petição inicial até o dia 15.04.2023 . A União manifestou discordância com o novo pedido de concessão de tutela de urgência e desinteresse na conciliação. Todavia, subsidiariamente, concordou com a submissão imediata do Estado ao disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 159/2017, nos moldes pleiteados (doc. 160).



    6. Mais uma vez, deferi a tutela de urgência e determinei (doc. 171): (a) a suspensão da execução das contragarantias dos contratos indicados na petição inicial; (b) a não inclusão do Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência da Administração Federal em razão do não pagamento das parcelas referentes a esses mesmos ajustes, bem como (c) a incidência ao Estado de Minas Gerais, desde a publicação da decisão, das vedações estabelecidas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 159/2017.



    7. Vem aos autos pedido de desistência pelo Estado de Minas Gerais, em razão de haver assinado o contrato de que trata o art. 23 da Lei Complementar 178/2021 (doc. 212).



    8. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais compareceu espontaneamente aos autos para manifestar-se contrariamente ao pedido de desistência do feito e requerer a anulação dos atos de sanção da Lei Complementar Estadual n.º 167/2022 e da Lei Ordinária Estadual n.º 24.202/2022, sob a justificativa de descumprimento da decisão cautelar por mim deferida. 



    9. A esse respeito, o Estado de Minas Gerais informou que a assinatura do contrato previsto no artigo 23 da Lei Complementar n° 178, de 2021, em 30.06.2022, importou na cessação imediata da eficácia da decisão judicial.



    10. A União não se opôs ao pedido de desistência da parte autora (doc.222) e informou haver eficácia do contrato de refinanciamento de dívidas com o Estado de Minas Gerais a partir do pedido de desistência perante os juízos das respectivas ações judiciais. 



    11. É o relatório. Passo a decidir. 



    12. A jurisprudência do Tribunal vem afirmando a competência desta Suprema Corte para processar e julgar ações que envolvam acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre membros da federação e a inscrição em cadastro de inadimplentes, ante a presença de conflito conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: AC 3.389 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello; e AC 2.973 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    13. No caso em questão, a controvérsia prende-se à procedência do pedido de desistência pelo Estado de Minas Gerais frente ao suposto descumprimento da decisão liminar em que determinei ao Estado observar, desde a data de publicação da liminar, vedações próprias ao Regime de Recuperação Fiscal (o art. 8º da Lei Complementar n. 159/2017).



     



    14. Vê-se que, no dia 1º de julho de 2022, o Governador do Estado de Minas Gerais sancionou a Lei Complementar n.º 167/2022 e a Lei Ordinária n.º 24.202/2022, que aumentaram a despesa pública com pessoal ao criarem novos cargos e funções no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que foram efetivamente providos em 07 de julho de 2022.



    15. Contudo, entendo que a decisão cautelar perdeu a eficácia com a superveniência da assinatura do contrato de refinanciamento, que estabelece as regras entre as partes a partir da sua entrada em vigor. Conforme mencionado pela União (doc. 222), a eficácia do contrato de refinanciamento entre os entes se deu a partir do pedido de desistência do feito, recebido perante o juízo em 21 de julho de 2022, poucos dias após a sanção das referidas leis e o provimento dos cargos. Portanto, necessário se faz privilegiar a resolução consensual do conflito entre o Estado de Minas Gerais e a União, para reconhecer a eficácia do contrato de refinanciamento em detrimento da decisão por mim proferida em 28.06.2022. 



    16. Além disso, o art. 8º, § 6º da Lei Complementar n.º 159/2017 prevê diversas ressalvas às vedações aplicáveis ao Estado por conta do Regime de Recuperação Fiscal. Com efeito, assim como ressaltado pela Secretaria de Tesouro Nacional, “seria necessário avaliar se o impacto financeiro das leis impugnadas poderia ser classificado como impacto financeiro irrelevante, caso em que as vedações ficam ressalvadas, conforme disposto no § 6° do artigo 8° da LC n° 159”.



    17. Por todo o exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Julgo prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae.



    18. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996).



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator